Tribunal: TJMT
Processo: 1008941-66.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008941-66.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), HUGO FALQUETO DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 10.849.086/0001-85 (AGRAVADO), DIVINO MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 020.253.871-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 40, § 4º, DA LEI Nº 6.830/1980. SÚMULA Nº 106/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada no REsp 1.340.553/RS e neste Tribunal reconhece a ocorrência da prescrição intercorrente quando não houver atos eficazes da parte exequente após a suspensão automática.

2. A aplicação da Súmula nº 106/STJ restringe-se à fase de citação inicial, não abrangendo o período subsequente de suspensão por ausência de bens.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação manejado contra sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente em ação de execução fiscal ajuizada em face de Hugo Falqueto de Almeida – ME, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, combinado com o §4º do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que não se operou a prescrição intercorrente, pois a Fazenda Pública teria adotado todas as providências possíveis à localização do devedor e à constrição de bens.

Alega, ainda, que eventual inércia seria imputável ao próprio Poder Judiciário, o que atrairia a incidência da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não deve prejudicar a parte autora.

Defende, assim, que não houve negligência por parte da exequente, requerendo o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento da execução fiscal.

Requer a reforma da decisão para que seja afastada a prescrição intercorrente e determinado o prosseguimento do feito (Id. 279186882).

Em contraminuta, o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada, asseverando que os marcos temporais para a configuração da prescrição intercorrente foram corretamente estabelecidos na sentença e na decisão monocrática.

Requer, ainda, a aplicação de multa por interposição de recurso manifestamente improcedente, com base no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil (Id. 279528891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra decisão unipessoal desta relatora que negou provimento a recurso de apelação outrora interposto, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição dos créditos exequendo e extinguiu o feito.

A controvérsia gira em torno da ocorrência da prescrição da pretensão executória da Fazenda Pública, e, mais especificamente, da definição do termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

A execução fiscal foi ajuizada em 13/06/2012, com base em Certidão de Dívida Ativa expedida para cobrança de débito referente ao FUNDEIC. Após tentativas infrutíferas de citação pessoal do executado, foi determinada a citação por edital, a qual se consumou em 10/02/2017. Na sequência, foram realizadas tentativas de constrição patrimonial via sistemas BACENJUD e RENAJUD, todas infrutíferas, resultando na suspensão do processo com fundamento no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Conforme o entendimento consolidado naquela decisão paradigmática, o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial formal neste sentido. Ultrapassado esse período, inicia-se, também de forma automática, o prazo de cinco anos de prescrição intercorrente.

Nesse panorama, o curso prescricional recomeçou em 10/10/2016 (despacho do juiz determinando a citação por edital), encerrando-se, portanto, em 09/10/2024 (sentença). Observa-se, dos autos, que durante esse lapso de cinco anos a Fazenda Pública não promoveu qualquer diligência apta a interromper ou suspender a prescrição, a teor do §4º do art. 40 da LEF.

É necessário destacar que, conforme a tese 4.3 firmada no julgamento do REsp 1.340.553/RS, apenas a efetiva prática de atos constritivos (como penhora efetivada) ou citação válida tem o condão de interromper a prescrição intercorrente. Simples petições requerendo diligências, como buscas em sistemas eletrônicos, sem êxito, não têm tal efeito jurídico.

Argumenta o agravante que houve atuação diligente por parte da Fazenda Pública e que eventual morosidade no curso do feito deveria ser atribuída ao Poder Judiciário, de modo a atrair a aplicação da Súmula nº 106 do STJ. No entanto, referido enunciado jurisprudencial tem aplicação restrita às hipóteses em que a demora na citação inicial decorre exclusivamente do funcionamento do aparelho judicial, não alcançando o período posterior à suspensão da execução por ausência de bens ou devedor.

Aliás, no âmbito da prescrição intercorrente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a sua configuração prescinde de decisão judicial que declare a suspensão e o arquivamento da execução, por se tratarem de efeitos automáticos legalmente previstos. Assim, mesmo que o juízo não tenha se pronunciado expressamente sobre a suspensão, esta se operou de pleno direito a partir da ciência da Fazenda quanto à frustração das medidas constritivas.

No que tange ao argumento de ausência de inércia da exequente, este também não prospera. Consoante destacado, os autos permaneceram inertes por mais de cinco anos após o decurso do prazo de suspensão, sem qualquer providência eficaz no sentido de viabilizar a satisfação do crédito. A própria jurisprudência do TJMT já assentou, em reiterados julgados, que a ausência de medidas úteis após a suspensão automática autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo irrelevante o protocolo de requerimentos inócuos ou a mera expectativa de movimentação judicial.

Quanto à aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC, suscitada nas contrarrazões, entendo que, embora o recurso traga argumentos já enfrentados e decididos, não se trata de hipótese de manifesta improcedência ou de reiteração meramente protelatória, notadamente em se tratando de ente público. Desse modo, afasto a aplicação da penalidade pecuniária.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação, confirmando a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil c/c art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80.

Sem imposição de multa, por ora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025